Tribunal: TJMT
Processo: 0010803-10.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010803-10.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA - CPF: 626.914.491-49 (APELANTE), KLEISY DILSON DA SILVA MAIA - CPF: 696.911.691-34 (APELANTE), KLESIA WALERIA DA SILVA MAIA - CPF: 003.404.941-07 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DA SEGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de seguro prestamista visa a garantia da amortização ou quitação das dívidas assumidas pelo segurado, caso o contratante viesse a falecer, ficasse desempregado ou incapacitado para o trabalho.

2. Não faz jus o segurado à indenização securitária, tendo em vista que a instituição financeira é a beneficiária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kassia Wanessa da Silva Maia e outros
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de cobrança no 0010803
-10.2010.8.11.0002
, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
,

que nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente a ação. A sentença c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese a omissão de declaração de doença preexistente por ocasião da contratação de seguro de vida não é suficiente para impedir o pagamento do seguro.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas nas quais a parte recorrida
sustenta que se trata de seguro prestamista e que o beneficiário seria o próprio banco, de forma alternativa alega a ocultação de doença pré-existente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente/autora propôs ação de cobrança indenização em desfavor da instituição apelada /ré, afirmando que “
é filha de IOLANDA BATISTA DA SILVA, ora falecida, onde a requerente fora nomeada inventariante. Contudo, em vida a requerente solicitou um empréstimo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), e fora obrigada a fazer um seguro – Aliança Brasil, com início em 09/06/2000 e término em 09/06/2001. Como inventariante a requerente deu entrada no pedido para recebimento do seguro, mas o requerido sem qualquer tipo de justificativa deixou de pagar aos beneficiários. Posto isso, requer o recebimento do seguro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado
”.

Ao final requereu a procedência da ação para determinar que a empresa ré lhe pague o calor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizado

A instituição ré apresentou a contestação, na qual sustentou que se trata de seguro prestamista e que o beneficiário seria o próprio banco, de forma alternativa alegou a ocultação de doença pré-existente.

Nesse contexto, após o devido processo legal sobreveio a sentença, ora objurgada, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Verifico no contrato de seguro, que a Sra
Iolanda Batista da Silva não é beneficiária do seguro contratado, eis que constou como 1o
beneficiário o Banco do Brasil e/ou suas subsidiárias, até o valor do saldo devedor em qualquer linha de crédito ou financiamento, e, somente após, os apelantes (Id. 196329274 - Pág. 21)

Nesse sentido o valor de R$ 10.000,00 é o capital segurado, ou seja, o valor da dívida no momento da emissão.

Ademais, nas condições gerais e particulares do contrato (Id. 196329274, pág. 63), restou descrito que o objetivo do seguro era "garantir o pagamento, total ou parcial, da operação de crédito ou compromisso assumido pelo Segurado, em caso de evento coberto,
até o limite do Capital Segurado vigente, mediante o recebimento do custo do seguro, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, respeitado os riscos expressamente excluídos.
"

Convém salientar que referida proteção dizia respeito à garantia no pagamento e quitação das parcelas, perante o banco que concedeu o crédito, caso o contratante viesse a falecer, ficasse desempregado ou incapacitado para o trabalho.

Conclui-se, dessa forma, que o contrato de seguro prestamista visou apenas resguardar o débito oriundo do crédito deferido ao segurado.

Nota-se que a parte apelante entendeu de forma equivocada o objetivo do contrato em questão, acreditando que, em caso de morte, receberia o valor integral da apólice, qual seja, R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Todavia, o contrato é claro ao determinar que a indenização seja utilizada para quitar as dívidas por ele assumidas, tanto que consta como beneficiário o Banco do Brasil e/ou suas subsidiárias.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO - BENEFICIÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE ATIVA.
O contrato de seguro de proteção financeira visa a garantia no pagamento e quitação das parcelas, perante o banco que concedeu o financiamento, caso o contratante viesse a falecer, ficasse desempregado ou incapacitado para o trabalho. Não faz jus o segurado à indenização securitária, tendo em vista que a instituição financeira é a beneficiária
. [..] (TJ-MG - AC: 10273080052643002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 19/09/2013, Câmaras Cíveis / 14.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2013). (Destaquei)

Ainda:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA – SEGURO PRESTAMISTA – BENEFICIÁRIO DIVERSO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro prestamista visa a garantia da amortização ou quitação das dívidas assumidas pelo segurado, caso o contratante viesse a falecer, ficasse desempregado ou incapacitado para o trabalho.
Não faz jus o segurado à indenização securitária, tendo em vista que a instituição financeira é a beneficiária.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0039376-68.2009.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 26/06/2018, p: 26/06/2018) (Destaquei)

Assim, forte nos argumentos apontados, tenho que a sentença deve ser mantida, sendo certo que não há ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que o argumento de que se trata de seguro prestamista foi suscitado desde à contestação.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia a
cobrança fica suspensa, uma vez que a parte apelante é beneficiária de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024